Tribunal: TJSP
Processo: 2247202-23.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dissolução
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida rediscussão da matéria, à guisa de sanar eventuais omissões e contradições. Vícios inexistentes. Não se admitem embargos de declaração quando dotados de nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.